Tribunal: CARF
Processo: 10675.721158/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721158/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.408 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO DE BARROS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 16.515,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721158/2012-80
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721158/2012-80

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/92):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 46/50, relativo ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 7.227,27, com multa de ofício de R$ 5.420,45 e juros de
mora de R$ 3.616,52.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 48, foi Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$
26.281,00 (o contribuinte não apresentou nenhuma comprovação).
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 08/02/2012, fl. 61, o
contribuinte apresentou impugnação em 28/02/2012, fl. 02, com as alegações abaixo
transcritos:
“(...)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 26.281,00. Estou questionando o valor de R$ 17.945,00
Em 10/10/2011 na entrega dos documentos solicitados, por um desencontro de
informações, não foram anexados os Comprovantes de Pagamentos regulares da pensão
Alimentícia imposta por Decisão judicial conforme documento anexo.
(...)”.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/45.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovado.
DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721158/2012-80

reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 07/10/2014 (fls. 97), o contribuinte, por procurador
habilitador interpôs, em 22/10/2014, recurso voluntário (fls. 98/104), trazendo aos autos cópia
dos recebidos de depósitos bancários realizados na conta bancária de seu filho, Roberto Barros
Neto, no período de janeiro a junho/2006, e de sua ex-esposa/alimentanda, Leonor Celina Maria
Guimarães Morando, de julho a dezembro/2006, comprovando o efetivo pagamento da verba
alimentar ajustada em juízo, em reforço aos recibos por anteriormente emitidos pela
alimentanda. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 105/153.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 17.945,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com os comprovantes de depósitos bancários, atestando o pagamento da verba
alimentar paga no ano-calendário de 2006 (fls. 117/153).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721158/2012-80

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 91/92):
De acordo com a Notificação de Lançamento, foi glosado a dedução com pensão
alimentícia por falta de comprovação.
Foram anexadas as cópias do processo judicial de separação, onde consta o Termo de
Audiência de Divórcio Consensual do contribuinte com a Sra. Leonor Celina Maria
Guimarães Morando de Barros, de abril de 1996, o qual homologa o Acordo constante
na petição inicial.
Na petição inicial, o contribuinte deveria pagar a título de pensão alimentícia o
percentual de 30% de rendimentos líquidos para a Sra. Leonor Celina Maria Guimarães
Morando de Barros.
O impugnante juntou, também, às folhas 04/08, cópias dos recibos assinados pela Sra.
Leonor Celina Maria Guimarães Morando de Barros, dos meses de janeiro a
dezembro de 2006, referentes a pagamento de pensão alimentícia.
Contudo, os recibos acima discriminados são insuficientes para comprovar a
efetividade do pagamento da pensão alimentícia, já que não se encontram
acompanhados de outros elementos probantes, como cópia de cheques,
comprovantes de transferências bancárias, DOC’s, ordens de pagamento, entre
outros, que demonstrassem as movimentações financeiras comprobatórias dos
desembolsos informados.
Observa-se que no presente caso, o contribuinte apenas comprovou sua obrigação do
pagamento de pensão alimentícia, faltando a comprovação do efetivo pagamento.
Desse modo, não merece reparo o feito fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os comprovantes de depósitos bancários carreados (fls. 35), comprovam que, de
fato, o Recorrente realizou o pensionamento à sua ex-esposa, Leonor Celina Maria Guimarães
Morando, por força do acordo judicial celebrado na Ação de Divórcio Consensual no 417/96, que
tramitou na 11a Vara e Sucessões do Foro Central Mendes Júnior/SP (fls. 30/45), perfazendo o
valor comprovadamente depositado relativo ao período de janeiro a dezembro/2006, a monta de
R$ 16.515,00, ao teor dos recebidos e dos comprovantes de depósitos bancários acostados (fls.
117/153), suprindo assim o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento
da verba alimentar paga, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações
recursais e respaldado na prova documental carreada, torno insubsistente o crédito tributário em
litígio, no limite em que comprovado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721158/2012-80

Já em relação à dedução do valor da verba alimentar incidente sobre o 13o salário,
no valor de R$ 1.430,00, melhor sorte não lhe reserva. Neste ponto, cabe salientar que tal parcela
não pode compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao
regime de tributação exclusiva na fonte, valendo aqui transcrever a título de exemplificação o
teor da Pergunta no 307 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2007:
DEDUÇÕES DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
307 - Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base
de cálculo do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais;
(...)
Atenção:
1 - O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as
deduções devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual.
2 - Fica excluída, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a quantia
de R$ 100,00 referente ao 13o salário do ano-calendário de 2004, nos termos do
art. 1o da Lei no 10.996, de 2004. O valor líquido deve ser informado no Quadro 6
– “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 01 (Décimo
terceiro
salário)
ou
linha
04
(Rendimentos
sujeitos
à
tributação
exclusiva/definitiva dos dependentes) da Declaração de Ajuste Anual. A quantia
excluída deve ser informada no Quadro 5 – “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”, linha 11 (Outros rendimentos do titular) ou linha 12 (Rendimentos
isentos e não-tributáveis dos dependentes) (Lei no 10.996, de 15 de dezembro de
2004, art. 1o e IN SRF no 440, de 11 de agosto de 2004, art. 1o). (Lei no 8.134, de
1990, art. 16, III e IV; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o, RIR/1999, art. 638, III e IV;
IN SRF no 15, de 2001, art. 7o; IN SRF no 488, de 2004 e IN SRF no 627, de
2006)
Portanto, mantendo a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito
tributário no particular.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu o pagamento da parte
da pensão alimentícia incontroversa, ao teor da guia DARF carreada (fls. 152/153), devendo tal
valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito remanescente quanto da liquidação do
presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 16.515,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721158/2012-80

Fl. 160
DF CARF MF
Original